Tribunal: CARF
Processo: 10980.914010/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914010/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.412 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914010/2008-57
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-28.294, fls. 61 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada.
O crédito indicado de R$ R$ 9.923,39 se refere ao DARF do código de receita
6800 (IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa), conforme se verifica no Despacho Decisório
a seguir.
Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Acórdão 06-28.294 – 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 61 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
11147.73605.291204.1.3.04-1566 (fls. 21-26), relativa à compensação do débito de R$
10.146,67 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa (código de receita 6800) da 4a
semana de dezembro/2004 com utilização do direito creditório de R$ 9.923,39 oriundo
do pagamento indevido ou a maior de IRRF com código de receita 6800 efetuado em
02/10/2004 (R$ 30.881.444,92).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 25/09/2008 (fl. 01),
homologou apenas parcialmente a compensação declarada em face da insuficiência do
direito creditório reconhecido de R$ 552,30, correspondente ao valor remanescente do
recolhimento
de
R$
30.881.444,92
após
dedução
da
parcela
de
R$ 30.879.898,86 alocada ao débito de IRRF com código de receita 6800 do período de
apuração 02/10/2004 (1a semana de outubro/2004) e do crédito de R$ 993,76 utilizado
na compensação declarada no PER/DCOMP no 30983.88618.071204.1.3.04-2577.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 02/10/2008
(fl. 02), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 14-15),
apresentou, em 31/10/2008, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 05-13,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que o valor devido a título de IRRF (código de receita 6800) do período
de apuração encerrado em 02/10/2004, ao contrário do que consta da DCTF
retificadora apresentada em 30/09/2008 (recibo no 29.15.26.19.98-29) e analisada
pela
autoridade
fiscal,
era
de
R$ 30.870.316,91, e não de R$ 30.879.898,86;
b) que apresentou em 13/10/2008 nova DCTF retificadora (recibo no 10.12.24.90.40-
99), comprovando a existência do crédito a ser compensado; que deve a decisão ser
reformada, em homenagem ao princípio da verdade material no procedimento
administrativo fiscal;
c) que o preenchimento incorreto da DCTF, mesmo que por culpa da manifestante,
não pode acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a não-
homologação de compensação de crédito a que faz jus; cita julgados do Conselho
de Contribuintes;
d) que tendo a DCTF retificadora sido apresentada após o PER/DCOMP e até mesmo
do despacho decisório que não homologou a compensação, tem-se nela um fato
superveniente, que pode ser alegado em manifestação de inconformidade, por
permissão do art. 16, § 4o, “b”, do Decreto no 70.235, de 1972;
e) que o Despacho Decisório que deixou de homologar a compensação é ato que dá
início a um processo administrativo fiscal semelhante à impugnação administrativa
e, pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, é facultado à manifestante
apresentar, nessa primeira oportunidade, as provas de seu direito;
f)
ao final requer o recebimento e processamento da presente manifestação de
inconformidade, julgando-a procedente para o fim de alterar a decisão
administrativa, com a consequente homologação da compensação requerida nos
autos; protesta pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos; pede que as intimações sejam feitas nas
pessoas dos procuradores da recorrente, no seu endereço profissional.
Do Recurso Voluntário (fls. 68 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

III- DO DIREITO
III-A) DA PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO
Como exposto, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela somente foi julgada
improcedente porque a alteração da DCTF foi posterior ao Despacho Decisório, o que
implicaria a necessidade de a Recorrente comprovar o valor efetivamente devido, a
titulo de IRRF (código 6800), no período de apuração 02/10/2004.
Portanto, a Colenda 1a Turma da DRJ Curitiba entendeu que, por ter sido realizada após
o Despacho Decisório, não bastava a retificação da DCTF pela Recorrente, devendo ela,
também, demonstrar, que os valores anteriormente declarados estavam incorretos.
Ou seja, na opinião dos Ilustres julgadores, a Recorrente precisaria comprovar que parte
dos valores recolhidos era, efetivamente, indevida.
Pois bem.
A Recorrente é instituição financeira e, como tal, legalmente responsável pelo
recolhimento do IRRF incidente sobre os rendimentos pagos por ela a seus clientes em
aplicações de fundo de investimento renda fixa.
Contudo, os rendimentos auferidos por alguns de seus clientes não se sujeitam á.
retenção.
Esse é justamente o caso dos rendimentos inclui indevidamente na base de cálculo do
tributo recolhido por meio do DARF pago em 06/10/2004.
Como dito, do valor total do referido DARF, R$ 9.923,39 dizem respeito a
recolhimentos apurados sobre rendimentos pagos a contribuintes imunes ou não sujeitos
b. retenção de IR na fonte.
Consoante se observa da tabela abaixo, cujos dados foram extraídos dos extratos anexos
(Docs. 08-21), o crédito utilizado na PER/ DCOMP em comento (R$ 9.923,39)
corresponde exatamente ao valor do tributo indevidamente retido (posteriormente
estornado) e recolhido sobre os rendimentos auferidos pelos seguintes clientes:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Esclarece-se, por oportuno, que recolhimento do tributo — indevido se deu em razão de
uma falha no preenchimento do cadastro desses clientes pelas suas respectivas agencias,
que deixaram de consignar no sistema que os rendimentos pagos a eles não se sujeita h.
retenção na fonte, seja em razão da imunidade, seja em razão da dispensa legal da
retenção.
Tal equívoco somente foi constatado após o recolhimento do tributo.
Contudo, os extratos ora apresentados (Docs. 08-21) provam que tais valores foram
recolhidos sobre rendimentos de clientes não sujeitos à retenção na fonte.
Provam, ainda, que todos os valores indevidamente retidos foram estornados as contas
de investimentos desses clientes.
O relatório parcial de composição do DARF, anexo (Docs. 26-29), demonstra que todos
esses valores compuseram o montante recolhido por meio do DARF pago em
06/10/2004. Sendo assim, os documentos ora apresentados provam a existência dos
créditos declarados na DCTF retificadora, apresentada pela Recorrente em 13/10/2008,
e utilizados na compensação objeto do PER/DCOMP n° 11147.73605.291204.1.3.04-
1566.
De fato, a Recorrente, após ter apurado que recolheu valores indevidos, deixou de
informar tal fato em sua DCTF, o que somente foi corrigido depois de proferido o
despacho decisório. Entretanto, o fato de a retificação ter sido posterior decisão
administrativa não afasta a validade da DCTF e, muito menos, justifica a não
homologação de compensação legalmente realizada, especialmente quando há prova
documental da existência do crédito, como é o caso.
Importa, ainda, demonstrar que o crédito utiliza na referida compensação não é o
mesmo utilizado na outra compensação por ela transmitida (PER/ DCOMP n°
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

30983.88618.071204.1.3.04-2577), e mencionada no despacho decisório n° 791170448
(Doc. 06 da MI).
Para tanto, a Recorrente apresenta, agora, os extratos que comprovam que aquele
crédito decorre de outros recolhimentos indevidos englobados no mesmo DARF (Docs.
22-25).
Como se vê daqueles extratos, esse outro crédito da Recorrente também decorre do
recolhimento de IRRF sobre rendimentos auferidos por Instituição financeira não sujeita
a retenção.
Disso se vê que, de fato, conforme alegado em sua Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente apenas cometeu um equívoco ao preencher suas DCTFs retificadas, deix
ando de declarar nela os créditos a que fazia jus.
Portanto, resta documentalmente provada a origem e a existência do crédito utilizado
pela Recorrente, o que enseja a reforma do v. acórdão recorrido para o fim de
homologar a compensação legalmente realizada por ela.
III-B) DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL
Em 06/10/2004, a Manifestante efetuou pagamento de DARF no valor de R$
30.881.444,92, valor este superior ao efetivamente devido, uma vez que englobou
rendimentos auferidos por seus clientes que, em razão de imunidade ou dispensa legal,
não estão sujeitos à retenção na fonte.
É fato que a Recorrente incorreu em erro ao preencher a DCTF n.° 29.15.26.19.98-29,
analisada pela autoridade fiscal que proferiu o despacho decisório que deixou de
homologar parte da compensação pleiteada pela Recorrente. Todavia, resta
documentalmente provado por meio dos extratos ora apresenta RFICes que tal crédito
sempre existiu.
0 preenchimento incorreto da declaração, mesmo que por culpa da Recorrente, não pode
acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a não homologação de
compensação de crédito a que a faz jus, o que foi até mesmo reconhecido na r. decisão
recorrida.
Ressalta-se que a DRJ de Curitiba somente negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente por entender necessária a comprovação
das informações declarada na DCTF retificadora - apresentada pela Recorrente após a
ciência do despacho decisório -, o que está provado por meio dos documentos que ora se
apresenta.
Sendo assim, uma vez provada a existência do crédito por meio dos extratos bancários
de retenção e de estorno anexados ao presente recurso, faz-se imperiosa a reforma do v.
acórdão recorrido.
Isso, especialmente, porque, diante dessas novas provas, o fundamento da decisão não
mais se aplica.
Deve, portanto, ser observado o principio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, de forma a privilegiar a verdade dos fatos em detrimento da
forma.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Há prova de a Recorrente tinha crédito de sobra para realizar a compensação
formalizada no PER/DCOMP e essa é a verdade material, que, conforme demonstrado,
não pode vir a ser mitigada.
Dessa forma, faz-se imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido, para o fim de
reconhecer o crédito da Recorrente e homologar a compensação legalmente realizada,
em homenagem ao princípio da verdade material.
III-C) OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- DA CONTRAPOSIÇÃO AOS NOVOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 40, "C" DO DECRETO N° 70.235/72
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 4°, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Negar a consideração dos extratos ora apresentados é negar o direito à ampla defesa,
com todos os meios a ela inerentes.
[...]
Assim, analisar as provas que agora se apresentam para, em seguida, reformar o v.
acórdão recorrido e homologar integralmente a compensação realizada pela Recorrente
é a medida que se impõe, sob pena de negar vigência a ampla defesa e ao contraditório
administrativos, ao art. 16, §4.°, "c", do Decreto 70.235/72 e à verdade dos fatos.
V - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se a juntada e apreciação das provas ora apresentadas,
conforme previsão do artigo 16, §5°, do Decreto n° 70.235/72 e, ao final, integralmente
provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de julgar
extinto, por compensação, o crédito tributário objeto da Declaração de Compensação
(PER/ DCOMP) n° 11147.73605.291204.1.3.04-1566.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Orgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR n° 21.590)
e MIGUEL HILO NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Avenida Manoel Ribas, n° 477, Mercês, Curitiba, Parana, CEP. 80.510-020 (Tel: 41
2169-0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais
Superiores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese a Recorrente explica que “em 06/10/2004, a Recorrente efetuou o
pagamento de DARF, no valor de R$ 30.881.444,92, a titulo de IRRF (código da receita 6800 1)
referente ao período de apuração de 02/10/2004 (v. Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade
- MI). Pouco tempo depois, constatou que o valor pago foi superior ao efetivamente devido,
gerando-lhe crédito passível de compensação.)”.
No entanto, verifica-se que houve apenas a retificação da DCTF, sem
apresentação de nenhum documento hábil para demonstrar o erro ocorrido. A simples
retificação da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É
necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que
deu suporte à retificação implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o voto
contendo as razões da decisão recorrida:
Do Acórdão 06-28.294 – 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 61 e ss.)
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 25/09/2008 (fl. 01), rastreamento no 791170448, que reconheceu o
direito creditório de R$ 552,30 e homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 11147.73605.291204.1.3.04-1566 (fls. 21-26) – relativa à
compensação do débito de R$ 10.146,67 de IRRF – Fundo de Investimento – Renda
Fixa (código de receita 6800) da 4a semana de dezembro/2004 – em face da
insuficiência do direito creditório nele informado (R$ 9.923,39) e oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 06/10/2004 (R$
30.881.444,92).
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Assim, verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 31.313.453,63 de IRRF com código de receita 6800 da 1a semana de outubro/2004
na DCTF retificadora do 4o trimestre/2004 apresentada em 10/09/2009 (declaração no
1000.000.2008.1730501710, às fls. 52-53), a qual estava ativa por ocasião da emissão
do Despacho Decisório de fl. 01, em 25/09/2008. A esse débito vinculou crédito de
R$ 30.879.898,86 de pagamento e de R$ 433.554,77 de compensação de pagamento
indevido ou a maior.
Antes de ser cientificada do Despacho Decisório de fl. 01, em 02/10/2008 (fl. 02), ela
ainda chegou a apresentar nova DCTF retificadora em 30/09/2008 (declaração no
1000.000.2008.1740496511, às fls. 54-55), na qual manteve o débito de R$
31.313.453,63 de IRRF.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, ela apresentou nova DCTF retificadora
em 13/10/2008 (declaração no 1000.000.2008.1720508629, às fls. 56-57) e reduziu o
valor desse débito de IRRF para R$ 31.303.871,68, com créditos vinculados de
R$ 30.870.316,91 de pagamento e R$ 433.554,77 de compensação, de modo a restar
caracterizado o recolhimento a maior de R$ 9.581,95 (valor inferior ao direito creditório
de
R$ 9.923,39 indicado na compensação declarada nos autos).
Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba tomou
por base o débito de R$ 31.313.453,63 de IRRF à época validamente confessado nas
DCTF retificadora apresentada em 10/09/2008 (com crédito vinculado de
R$ 30.879.898,86 de pagamento com DARF, às fls. 52-53), débito este mantido na
DCTF retificadora apresentada em 30/09/2008 (fls. 54-55), e tendo em vista que a nova
DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito para R$ 31.303.871,68 (com crédito
vinculado de R$ 30.870.316,91 de pagamento com DARF, às fls. 56-57) foi apresentada
apenas em 13/10/2008, após estar devidamente cientificada em 02/10/2008 (fl. 02) da
não-homologação da compensação declarada nos autos (fls. 21-26) e dentro do prazo
para apresentação de manifestação de inconformidade, entendo que, em homenagem ao
princípio da verdade material, haveria necessidade de apresentação de comprovação da
apuração do alegado débito de R$ 31.303.871,68 de IRRF da 1a semana de
outubro/2004, assim como de justificativa para a divergência em relação ao valor
confessado em 10/09/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Dessa forma, é de se confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Domicílio tributário
No que diz respeito ao requerimento para que todas intimações sejam endereçadas à
advogada, cabe salientar que o inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
determina que as intimações por via postal ou por qualquer outro meio sejam feitas com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este
definido no § 4o do mesmo dispositivo legal, razão pela qual não é possível a intimação
em endereço diverso daquele por ele fornecido para fins cadastrais.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 21 de setembro de 2010.
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
[...]
Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Das Provas apresentadas em Sede Recursal
Expõe a recorrente:
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que, em regra, cabe o conhecimento e apreciação de
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão
consumativa. No entanto, as provas devem ser diretas, demonstrando a intenção de se justificar o
fato controvertido ou desconhecido.
No entanto, a meu ver, os documentos apresentados junto à peça recursal são
insuficientes (e-fls. 92 e ss.). O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto
da homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da
Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto
homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em
milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à
certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita
“imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob
pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
A regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser apresentada com a
defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada posterior de provas (art. 16, § 4o do
Decreto 70.235/72).
O contribuinte apenas retificou sua DCTF. Como exposto, para validar os dados
constantes da declaração retificadora, seria imprescindível apresentar os registros contábeis,
demonstrando a exata apuração do tributo.
Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar que, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de
fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como
ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf. art. 15
c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar
incluso no DARF, seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação
aos rendimentos dos beneficiários e o respectivo estorno, de modo a evidenciar o valor a ser
recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914010/2008-57

Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital